Tribunal: STF
Processo: RHC 198977
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de munições. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Jurisprudência do STF no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ainda, nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada “denúncia anônima”, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados (HC 105.484, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Precedentes.



    3.  Verificação, pelas instâncias antecedentes, da existência de prévia justa causa para o ingresso no domicílio. Decisões amparadas por elementos constantes nos autos, não se verificando ilegalidade ou teratologia. Conclusão diversa que demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência impossível na via restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.